Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-12.2024.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011442-12.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO CARLOS DA SILVA - CPF: 712.297.441-34 (APELADO), JOSE AVELINO DA SILVA NETO - CPF: 064.679.741-74 (ADVOGADO), THAYNARA PAULA DA SILVA NERES - CPF: 700.757.411-48 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), THUANA DOS SANTOS CARNEIRO CASSIMIRO - CPF: 035.911.951-46 (ADVOGADO), JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE - CPF: 037.106.901-70 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO), ROSIANE CAIXETA DA SILVA - CPF: 006.298.161-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTESTADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, sob a alegação de que os descontos não foram autorizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configurou cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica no documento de autorização apresentado pela apelante, diante da alegação do autor de que não autorizou os descontos e da impugnação da assinatura aposta no documento.

III. Razões de decidir

3. Embora o magistrado de primeiro grau tenha entendido que não houve alegação de falsificação, o autor expressamente afirmou na petição inicial que os descontos não foram autorizados e, em impugnação à contestação, suscitou divergência na assinatura constante no documento de autorização juntado pela parte requerida.

4. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato juntado ao processo pela instituição, cabe a esta o ônus de provar a autenticidade, sendo a perícia grafotécnica o meio probatório adequado para tal finalidade.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida para comprovar a autenticidade da assinatura, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, principalmente quando a controvérsia sobre a validade do documento constitui questão central para o deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para instauração da fase de instrução e produção das provas pretendidas pelo apelante.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica quando há impugnação quanto à autenticidade da assinatura constante em documento essencial para a resolução da lide. 2. A perícia grafotécnica é prova imprescindível nas ações em que se discute a existência de relação jurídica fundamentada em documento com assinatura contestada pela parte que alega não ter autorizado a contratação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV, LXXVIII; CPC, arts. 370, 406, 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061, REsp 1.846.649/MA; TJ-MT, Ap 1000011-50.2021.8.11.0048, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2022; TJ-MT, Ap 10004115320228110008, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024; TJ-MT, Ap 1000099-22.2018.8.11.0007, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – COBAP
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

nº 1011442-12.2024.8.11.0037
, ajuizada por
PEDRO CARLOS DA SILVA.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou inexistente a relação jurídica entre as partes; condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ) e restituição do valor de R$ 1.009,73 (mil e nove reais e setenta e três centavos) a ser calculado em sede de cumprimento de sentença na forma dobrada, incluindo os descontos realizados no curso da demanda mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença, com a determinação de exclusão do referido desconto no prazo de 5 (cinco) dias. Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta que os descontos foram realizados com base em autorização expressa do autor, dentro de convênios firmados e com respaldo contratual.

Alega que a presente demanda foi decidida sem a produção da perícia grafotécnica, tendo em vista, que apresentou a ficha de autorização assinada e pleiteou nos autos a produção de provas, no caso, análise de perito grafotécnico para atestar a autenticidade da assinatura do autor.

Afirma que
“a inexistência de dilação probatória com o julgamento prematuro do processo, sem realização da prova técnica solicitada pela parte e ignorada por este D. juízo, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa, pois a perícia postulada mostrava-se necessária à comprovação da legalidade dos descontos realizados pela demandada e deslinde da lide.”

Destaca que não houve irregularidade em sua conduta, pois o desconto em folha está previsto na Lei 8.213/91 (artigo 115), no seu regulamento (Decreto 3.049/99, artigo 154, inciso V), bem como no Convênio firmado entre o autor e o INSS, sendo ilegal a restituição em dobro por exigir demonstração de má-fé e que os descontos foram realizados com base em autorização presumida e legitimada, inexistindo o dever de indenização por dano moral.

Requereu a anulação da sentença, por
error in procedendo
, para que seja realizada a produção de prova pericial para comprovar que a assinatura constante no documento de "Autorização" é fidedigna.

Alternativamente, requer que seja indeferido os pedidos de devolução de valores (seja na forma simples ou em dobro), porquanto ausente ato ilícito, e, não entendendo deste modo, que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Certificado o recolhimento do preparo no id. 283770371.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção integral da sentença (Id. 282055368).

Não é necessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – COBAP
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

nº 1011442-12.2024.8.11.0037
, ajuizada por
PEDRO CARLOS DA SILVA.

A r. sentença recorrida julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
e declarou inexistente a relação jurídica entre as partes; condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ) e restituição do valor de R$ 1.009,73 (mil e nove reais e setenta e três centavos) a ser calculado em sede de cumprimento de sentença na forma dobrada, incluindo os descontos realizados no curso da demanda mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença, com a determinação de exclusão do referido desconto no prazo de 5 (cinco) dias.

O recurso de apelação interposto pela
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP
merece ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 1.011 e seguintes do Código de Processo Civil.

·

Da alegação de cerceamento de defesa – indeferimento de prova pericial grafotécnica.

A apelante sustenta, em preliminar recursal, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, por ela requerida com o objetivo de comprovar a autenticidade de eventual autorização assinada pelo autor para os descontos realizados.

Argumenta que a matéria exige dilação probatória, que a prova seria imprescindível ao esclarecimento da controvérsia e que o julgamento antecipado da lide teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), comprometendo a validade da prestação jurisdicional.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, indeferindo aquelas que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde do feito. Tal prerrogativa decorre do poder-dever do juiz de conduzir o processo com celeridade e eficiência, dentro da lógica do princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

O magistrado
a quo
, em sua sentença analisou o pedido do demandado e consignou que:

“
De igual modo, não merece acolhimento o pedido de realização de perícia grafotécnica, visto que sequer houve alegação de falsificação
.

Por fim, entendo que as provas documentais são suficientes para a análise dos pedidos, não havendo motivo para colheita de prova oral.”

No caso em tela, embora o magistrado sustente que não houve alegação de falsificação, é certo que na exordial o apelado afirmou o seguinte:

“(...)

Ao entrar em contato com a Agência Previdenciária - INSS, foi lhe informado que esses descontos tinham a descrição de “Contribuição SINDICATO/COBAP”, do qual
não foram autorizados pelo Requerente
e sequer tinha conhecimento do que se tratava essa empresa.” (id. 282054872 – pág. 5 – grifo nosso)

O apelado afirma que não autorizou o desconto e doutro lado o apelado afirma que os descontos foram expressamente autorizados pelo recorrido.

Na contestação foi juntada a autorização de desconto (id. 282054890).

Em sede de impugnação à contestação o apelado afirma que a assinatura no termo de autorização é divergente, suscitando, na sequência que
“O autor pessoa hoje com cerca de 79 anos, é pessoa idosa que no mês a frente já completa seus 80 anos, pessoa totalmente analfabeta digital. O mesmo não sabe o que é COBAP, muito menos porque está pagando isso, nunca usufruiu de nada. Possivelmente na época o mesmo foi fazer um empréstimo corriqueiro e o colocaram para ASSINAR, mais uma folhinha, ou mais uma vendinha casada, é só mais um idoso sem informação não é mesmo?”
(id. 282055353).

O magistrado afirmou, ainda, na r. sentença o seguinte:

“Não se olvida que o fato de a
pessoa não ser alfabetizada
não a impede de praticar atos da vida civil, porém, como forma de se assegurar a lisura do negócio jurídico, a lei exige solenidade para sua realização, a fim de comprovar que lhe foi garantida a informação e a compreensão do pactuado, assim como da extensão da obrigação assumida.

Como a
pessoa não alfabetizada
, ou qualquer outra que esteja impossibilitada de assinar, somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura autografa da pessoa interessada.

O artigo 406, do Código de Processo Civil dispõe que:
"Quando a lei exigir, como da substância do ato, o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta".

Nesse passo, resta demonstrado que o contrato não foi celebrado com as cautelas necessárias para demonstrar a livre manifestação de vontade da
contratante analfabeta
, sendo, portanto, inválido.

(...)

A
contratante é pessoa
idosa e
não alfabetizada
, portanto, presume-se o desconhecimento das condições e implicações do contrato, razão pela qual a requerida deveria ter se cercado dos cuidados inerentes à situação.” (grifo nosso)

Contudo, creio que o magistrado se equivocou, pois não há prova nos autos do analfabetismo reconhecido, principalmente em razão do documento de identificação civil (id. 282054873) não apontar o apelado como analfabeto.

Entendo, assim, que a prova pericial grafotécnica é essencial, pois houve impugnação quanto a
autenticidade de assinatura constante em contrato
, aplicando-se, assim, o entendimento consolidado no STJ (tema 1061, REsp 1.846.649/MA).

Com efeito,

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto,
no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos
.” (N.U
1000011-50.2021.8.11.0048
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1 .846.649-MA, tema 1061)”. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004115320228110008, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUTORA ADUZ DESCONHECER A ASSINATURA APOSTA NA AVENÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.” (N.U
1000099-22.2018.8.11.0007
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Evidente, portanto, a necessidade de anulação da sentença visando a produção das provas pleiteadas pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à instância de origem para instauração da fase de instrução e produção das provas pretendidas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025